Tribunal: TJSP
Processo: 2153745-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Embargos de declaração. Execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por uma das exequentes. Supostas contradição e obscuridade. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e

Ementa:
Embargos de declaração. Execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por uma das exequentes. Supostas contradição e obscuridade. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO, CARMEN APARECIDA RUETE
DE OLIVEIRA, CARMEN RUETE DE OLIVEIRA e VIRGOLINO DE OLIVEIRA
S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, são embargados HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA
e
FERRO,
CASTRO
NEVES
&
DALTRO
BORGES
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.078 2/7
Embargos de Declaração n. 2153745-05.2019.8.26.0000/50000
Voto n. 21.078
Comarca:
São Paulo (7a Vara Cível do Foro Central)
Embargantes:
Carmen Ruete de Oliveira, Carmen Aparecida Ruete
de Oliveira, Virgolino de Oliveira Filho e Virgolino
de Oliveira S/A Açúcar e Álcool
Embargados:
Ferro, Castro Neves & Daltro Borges Sociedade de
Advogados e Hermelindo Ruete de Oliveira
MM. Juiz:
Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
Embargos de declaração. Execução por quantia certa
fundada em título extrajudicial. Acórdão que deu
parcial
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto por uma das exequentes. Supostas
contradição e obscuridade. Vícios inexistentes.
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial,
os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão
da matéria decidida ou ao mero prequestionamento
de teses e dispositivos constitucionais ou legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por
Carmen Ruete de Oliveira, Carmen Aparecida Ruete de Oliveira, Virgolino de
Oliveira Filho e Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool contra o acórdão
unânime de fls. 108/121 dos autos anexos, que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento que Ferro, Castro Neves & Daltro Borges Sociedade
de Advogados interpôs contra a decisão interlocutória de fls. 3.639, integrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.078 3/7
pelas decisões de fls. 4.101, 4.445/4.446, 4.764/4.765, 4.780 e 4.804 (todas
dos autos originais) que, nos autos da execução de título extrajudicial na qual
são executados (junto com Hermelindo Ruete de Oliveira) e exequentes são
“GVO” e Ferro, Castro Neves & Dalto Borges Sociedade de Advogados,
arbitrou os honorários da agravante no montante de R$ 62.440,00 (sessenta e
quatro mil quatrocentos e quarenta reais), acrescidos de correção monetária e
juros legais de mora a contar da data que ficou configurado o
inadimplemento do acordo.
O acórdão combatido deu parcial provimento ao agravo de
instrumento para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Os embargantes imputam ao acórdão os vícios da
contradição e da obscuridade, além de manifestarem propósito de
prequestionamento.
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão guerreado não é contraditório e nem obscuro.
Os alegados e inexistentes vícios constituem mero pretexto
de que se valem os ora embargantes para manifestarem seu inconformismo
com o pronunciamento desta C. Câmara.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.078 4/7
reexame da matéria discutida, como atestam os seguintes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no
Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial n. 977.035/SP Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Acórdão de 15 de agosto de 2018, publicado no DJE de 22 de agosto de
2018; (b) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial n. 1.030.674/SP Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti Acórdão de 22 de maio de 2018, publicado no DJE de 1o de junho
de 2018; e (c) 6a Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial n. 1.036.056/RJ Relator Ministro Néfi
Cordeiro Acórdão de 15 de maio de 2018, publicado no DJE de 23 de maio
de 2018.
No mesmo sentido, invocam-se estes arestos desta C.
Corte Estadual: (a) 1a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração
n. 2165012-42.2017.8.26.0000/50000 Relator Augusto Rezende Acórdão
de 18 de junho de 2018, publicado no DJE de 25 de junho de 2018; (b) 19a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1002708-69.2019.8.26.0477/50000 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 3 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro
de 2019; (c) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de declaração n.
2020314-40.2017.8.26.0000/50000 Relator Campos Petroni Acórdão de 6
de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 21 de fevereiro de 2018; e (d) 38a
Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de declaração n.
3003293-87.2013.8.26.0157/50002 Relator Luís Fernando Nishi Acórdão
de 20 de agosto de 2018, publicado no DJE de 24 de agosto de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.078 5/7
Da leitura do acórdão, não há dúvida de que foi
confirmada a decisão que reconheceu a omissão na origem quanto ao
arbitramento dos honorários sucumbenciais no início da execução,
conforme determinava o artigo 652-A, do CPC de 1973, que deveriam ter
sido arbitrados antes mesmo da cessão de crédito.
Cumpre transcrever trecho extraído do acórdão que
corrobora o acima exposto: “A cedente, no caso, a 'GVO' não era nem devedora e
nem credora do crédito relativo aos honorários de sucumbência. Estes decorrem da lei, e no
caso de execução, são devidos pelo executado em benefício do advogado que representa o
exequente. No caso, o agravante atuou nestes autos desde o início, como patrono da
exequente original e, portanto, desde então é titular do crédito” (fls. 117).
Daí porque a tese de que houve quitação do débito original
não altera a solução da controvérsia.
No que se refere ao propósito de prequestionamento,
anote-se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil preceitua que se
consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ademais, no regime do Código de Processo Civil de 1973
os tribunais brasileiros sustentavam que os embargos de declaração não
podiam ser interpostos para mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais,
como exemplificam os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no Agravo Regimental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.078 6/7
nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.463.979/SC
Relator Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 2 de dezembro de 2015,
publicado no DJE de 14 de dezembro de 2015; (b) 3a Turma Embargos de
Declaração no Recurso Especial n. 1.655.729/PR Relatora Ministra Nancy
Andrighi Acórdão de 8 de agosto de 2017, publicado no DJE de 17 de
agosto de 2017; e (c) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial n. 1.316.051/SP Relator Ministro Marco
Buzzi Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado no DJE de 27 de
novembro de 2017.
No mesmo diapasão, os seguintes arestos deste E. Tribunal
de Justiça: (a) 19a Câmara de Direito Privado Embargos de declaração n.
1009053-71.2017.8.26.0008/50000 Relator Mário de Oliveira Acórdão de
4 de fevereiro de 2019, publicado no DJE de 11 de fevereiro de 2019; (b) 25a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2174111-36.2017.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de
1o de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 9 de fevereiro de 2018; (c) 27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
0056106-20.2011.8.26.0576/50000
Relatora Ana Catarina Strauch

Acórdão de 18 de julho de 2017, publicado no DJE de 1o de agosto de 2017;
e (d) 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de
Declaração n. 1006848-27.2015.8.26.0562/50000 Relatora Daise Fajardo
Nogueira Jacot Acórdão de 11 de setembro de 2018, publicado no DJE de
18 de setembro de 2018.
Enfim, se os ora embargantes não se conformam com a
decisão deste Órgão Colegiado devem interpor os recursos excepcionais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.078 7/7
entenderem e demonstrarem cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém,
em sede de embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)